Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002527-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVY MYGUEL PEREIRA VIRGULINO (TERCEIRO INTERESSADO), DYOVANA PEREIRA LIMA - CPF: 453.243.438-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPLEMENTO ALIMENTAR – CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – RESERVA DO POSSÍVEL – ARGUMENTOS INSUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

R E L A T Ó R I O

O Município de Cuiabá agrava da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público como substituto processual de Davy Myguel Pereira Virgulino, impôs-lhe, e ao Estado de Mato Grosso, a obrigação de disponibilizar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 05 (cinco) latas do suplemento alimentar
Aptamil Pepti
(400g) em favor do infante, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Suscita o recorrente, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que o tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e da União. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, arguindo que esta viola o princípio da separação dos poderes e que o suplemento pleiteado não consta da lista do SUS, não podendo ser disponibilizado (ID. 6767324).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 6782595).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8101902).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela
rejeição da preliminar aviada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, o Município de Cuiabá agrava da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público como substituto processual de Davy Myguel Pereira Virgulino, impôs-lhe, e ao Estado de Mato Grosso, a obrigação de disponibilizar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 05 (cinco) latas do suplemento alimentar
Aptamil Pepti
(400g) em favor do infante, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inicialmente, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e da União.

Não procede, contudo, essa tese.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade arguida pelo ente municipal.

No mérito, o Município de Cuiabá alega que a sentença viola o princípio da separação dos poderes e que o suplemento pleiteado não consta da lista do SUS, não podendo ser disponibilizado.

Essa alegação, contudo, também não procede.

Como se sabe, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado e do Município viabilizá-la à sociedade.

Havendo omissão quanto a este dever, por outro lado, é cabível a
atuação do Judiciário, quando devidamente provocado pela parte, o que não implica violação ao princípio da separação dos poderes, haja vista a necessidade de defesa dos direitos sociais, caso da saúde, na hipótese de inércia e ineficácia da gestão governamental.

Nesse sentido, aliás, veja-se julgado do Tribunal da Cidadania:

“(...) ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). (...) (STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

De igual norte, uma vez constatada a necessidade de o autor fazer uso continuado da fórmula nutricional prescrita pelo médico responsável, sob risco de piora do seu quadro clínico, e a impossibilidade financeiras para adquiri-lo, incumbe ao Estado fornecê-la gratuitamente, mesmo que não padronizado.

O fato de o suplemento alimentar prescrito pelo médico não ser padronizado, ou seja, não constar dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais, não encontra óbice para o seu fornecimento. E isto porque restou comprovada, repita-se, a real necessidade do uso do suplemento alimentar, conforme prescrição médica, para o tratamento do autor, presumindo-se, assim, que este é o que melhor atende às suas necessidades, devendo ser fornecido enquanto se fizer necessário.

Sobre o tema, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO E REEXAME – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO – DEMONSTRADO – DEVER DE PROVIMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – recurso desprovido e SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS , mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito" (AgRg no AREsp 697.696/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/06/2015 e REsp 1613568/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/10/2016). Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência”
.

(N.U 0012955-90.2015.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019